Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-29.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010433-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CARÊNCIA DE AÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 507, DO CPC –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravante, quando dos Embargos Monitórios, deixou de alegar toda a sua tese de defesa, ocorrendo a preclusão consumativa.

E, de acordo com o art. 507, do CPC, as partes não podem rediscutir questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno. Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do Autor no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida, de modo que, de fato, não há se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a fase de cumprimento de sentença somente se iniciou em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANI ELICKER, L G MADEIRAS LTDA – EPP e LAURI ANTONIO BALBINOT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença nº 1000457-31.2016.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o argumento de carência de ação e prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduz a parte agravante que a ação monitória padece de vícios insanáveis, que motivaram a apresentação de Exceção de pré-executividade com pedido de reconhecimento de carência de ação pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e o pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Sustenta que é direito do réu opor Exceção de pré-executividade independentemente de prévia segurança do juízo, nos próprios autos em qualquer prazo, o que foi feito, ao alegar a insuficiência documental da parte contrária no tempo hábil (extratos bancários que demonstrassem que os valores foram realmente creditados na conta corrente dos executados), argumento este não acolhido na decisão combatida, ficando evidente o cerceamento de defesa sofrido pela parte agravante, uma vez que lhe foi negada a oportunidade de debater adequadamente sobre a ausência de pressupostos processuais, crucial para o deslinde da questão.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o feito restou indevidamente paralisado por tempo superior ao do prazo prescricional do direto material.

Assim, pugna seja o presente recurso provido para reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; e, reconhecer a ocorrência da Prescrição Intercorrente com a extinção do processo de execução sem resolução do mérito nos termos do art. 924, inc. V c/c art. 925 do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 212082664).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 216556157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANI ELICKER, L G MADEIRAS LTDA – EPP e LAURI ANTONIO BALBINOT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença nº 1000457-31.2016.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o argumento de carência de ação e prescrição intercorrente.

Pois bem.

Aduz a parte agravante que a ação monitória padece de vícios insanáveis, que motivaram a apresentação de Exceção de pré-executividade com pedido de reconhecimento de carência de ação pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e o pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Ocorre que, a teor do que dispõe o art. 702, do CPC, a parte Ré deveria, nos Embargos à Monitória, ter alegado toda a sua tese de defesa (art. 336, CPC), inclusive a citada ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (extratos bancários que demonstrassem que os valores foram realmente creditados na conta corrente dos executados), contudo, não o fez.

Assim, operou-se a preclusão consumativa.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Ademais, os embargos monitórios foram julgados improcedentes e a sentença transitou em julgado em 10/06/2021.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Não merece reparos a decisão no ponto.

Quanto à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, como bem esclareceu o Magistrado a quo na decisão vergastada, a parte requerida foi citada em 08/05/2017 e apresentou Embargos Monitórios em 22/05/2017, os quais foram julgados improcedentes em 18/08/2020.

A parte requerida interpôs recurso de apelação em 09/09/2020, o qual foi julgado desprovido em 14/05/2021 e transitou em julgado em 10/06/2021.

Após o retorno dos autos à 1ª instância, a parte requerente requereu o Cumprimento de Sentença em 30/08/2021, cujo pedido foi recebido em 03/05/2022.

Portanto, de fato, não há se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a fase de cumprimento de sentença somente se iniciou em 03/05/2022.

Para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024